Tribunal: TJES
Processo: 0098138-49.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0098138-49.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ROFINO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO EM ABORDAGEM POLICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

II – Em síntese o apelante reclama ter recebido, juntamente de seu irmão, tratamento como se criminosos fossem sem, todavia, oferecerem motivo para tal.

III – O direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido. Conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungido o apelante pelos alegados danos opere-se de forma objetiva, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que não restara elucidado.

IV – É obrigação da instituição financeira promover a segurança de seus clientes. Precedentes do STJ.

V – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00981 38-49.2010.8.08.0035

APELANTE: FRANCISCO ROFINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO: CARLOS MAGNO LOULIN LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO ROFINO DE
OLIV
EIRA
, irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suma, alega ter sofrido lesão em sua esfera extrapatrimonial dado o constrangimento gerado por
“denúncia por falsificação de documentos”
que fora feita pelo gerente do apelado à autoridade policial acerca do autor e seu irmão. Nos termos do
decisum,
todavia:
“não há qualquer demonstração da ofensa alegada pela (parte) autora, razão pela qual
torna-se impossível
o
acolhimento de sua pretensão reparatória.”

Em suas razões recursais, o recorrente persegue a reforma
in totum
da sentença, haja vista a
“demonstrada necessidade de aplicação de condenação à reparação pelo dano moral sofrido pelo apelante.”

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, o não provimento desse.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S/A
não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Superado tal ponto, convém explicitar os fatos narrados pelo autor, ora apelante. Alega esse que se dirigiu à instituição bancária apelada para efetuar o desbloqueio de cartão.

Nesse caminho, no dia seguinte, juntamente ao seu irmão, que detinha quantia depositada em conta, foi novamente ao banco com o objetivo de sacar as referidas economias.

Tendo em vista ser um valor considerável, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi preciso que um funcionário do banco se dirigisse ao caixa junto deles, sendo solicitada a espera para verificação dos documentos apresentados.

Após um período, alega que o gerente do banco informou estar novamente bloqueado o cartão, sendo impossibilitado o saque. Em seguida, foram surpreendidos por abordagem de autoridade policial, a qual teria sido acionada pelo gerente da instituição.

Somado ao dito, narra uma série de acontecimentos posteriores, tais como ameaça pelos policiais, constrangimento público, algemamento sem necessidade, transferência em camburão, etc. Em síntese, reclama terem recebido tratamento como se criminosos fossem sem, todavia, oferecerem motivo para tal.

Nos dizeres do apelante:

“O gerente do Banco Apelado além de agir sem qualquer discernimento, em uma
conduta precipitada
,
não tomou qualquer cautela na verificação do documento
do Apelante e de seu irmão, tão pouco as demais cautelas de estilo.”

Diante dos fatos narrados, pleiteia a indenização por danos morais.

Por outro lado, em defesa, o requerido alega ter agido mediante fundada suspeita, uma vez que observou algumas imperfeições no documento de identidade apresentado pelo apelante, quais sejam:

1. Os dados na parte posterior do documento eram inclinados e não apresentavam retidão.

2. As perfurações não furavam nenhuma parte da foto.

3. A data de expedição do documento não era igual aos dados da Receita Federal.

4. A barra que separa o dia e o mês era o número "1" inclinado.

O gerente do recorrido alega, ainda, ter abordado o requerente para a conferência dos dados da conta e que esse
“
não
sabia
de nenhum de seus endereços que constavam no sistema, e não sabia os no
m
es das pessoas que havia colocado co
m
o referência em seu cadastro, quando abriu a conta.”

Desse modo, após conversa com os demais colegas, foi levantada a hipótese de se tratar de documento fraudado, razão que o levou a pedir auxílio para verificação de autenticidade do documento na Delegacia da Polícia Militar (DPM) da Praia da Costa, a qual encontra-se praticamente ao lado da agência palco do imbróglio. Aduz que os policiais também suspeitaram da veracidade da documentação, abordando os clientes posteriormente em decorrência disso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não vislumbro motivo que justifique a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
pelas razões que exporei abaixo.

A princípio, vale salientar o regime de responsabilidade civil sob o qual deve-se analisar a presente demanda, qual seja objetivo, haja vista a incontestável relação de consumo entre as partes, nos termos do art. 14 do CDC, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Paralelamente, estabelece também o parágrafo único do artigo 927 do CC/02, que
“
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungido o apelante pelos alegados danos opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Esclarecedoras, sobre o assunto, são as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

“Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.
Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato
.” (Programa de Responsabilidade Civil. 16th edição.)

À vista disso, faz-se necessário apontar que, não obstante inexista controvérsia quanto a encontrar-se o caso regido pelo diploma consumerista, cabia ao recorrente apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo nem na perspectiva do elemento dano, nem no tocante ao nexo, assente, ainda, a demonstração de regularidade na conduta do agente.

Ainda que fossem comprovados os danos alegados, não é razoável atribuir os arguidos excessos efetuados pela Polícia Militar no trato com o autor e seu irmão à conduta do gerente do banco, visto que esse não teria controle das ações que se desdobrariam do simples pedido de verificação da autenticidade da documentação que efetuou junto à DPM.

Ademais, ainda que comprovado fosse o dano e o nexo causal, o que, repito, não ocorre no caso
sub examine,
não

encontro nos autos razões para classificar como defeituosa a conduta adotada pelo gerente da instituição demandada.

Registro ser o esperado pelos clientes do banco, após confiarem a ele a guarda de seus bens, a devida análise dos dados apresentados antes da autorização de quaisquer transações, ainda mais de valores significativos, com o fito de combater possíveis cenários de fraude.

Desse modo, havendo fundada suspeita de irregularidade dos dados apresentados, como no caso em apreço, constitui exercício regular do direito tomar medidas investigativas.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho

1
:

“
Não gravitam na órbita do dano moral aquelas situações que,
não obstante desagradáveis
, são necessárias ao regular exercício de certas atividades,
como, por exemplo, a revista de passageiros nos aeroportos, o exame das malas e bagagens na alfândega, o protesto do título por falta de pagamento, e outras semelhantes.”

Corrobora tal entendimento a jurisprudência consolidada da Corte Superior em casos de natureza similar, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA DE BANCO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1.
É obrigação da instituição financeira promover a segurança de seus clientes, constituindo-se em exercício regular de direito a utilização de porta giratória com detector de objetos metálicos.
2. Não caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral o simples travamento da porta giratória na passagem de policial militar armado, ainda que fardado. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.444.573/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

Por fim, reputa-se, nesse sentido, estar presente a excludente de responsabilidade prevista no dispositivo anteriormente citado (art. 14 do CDC), vejamos:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora conferido pelo magistrado sentenciante, ausentes os pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil, ainda que em sua modalidade objetiva, ou seja, na qual não se exige a presença de culpa.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Registro, ainda, que deixo de majorar os honorários em sede recursal, haja vista já terem sido estabelecidos em seu máximo legal na primeira instância.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Filho, Sérgio C. Programa de Responsabilidade Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, (16th edição). Grupo GEN, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.